Tribunal: STF
Processo: HC 194306
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 
    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus contra ato de Tribunal Superior, prevista no art. 102, I, “i”, da Constituição da República, pressupõe que o ato coator seja emanado de órgão colegiado. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Min. Dias Toffoli, HC 162.214-AgR/SP, Min. Ricardo Lewandowski, HC 176.297-AgR/PR, Min. Edson Fachin, HC 181.999/SP, Min. Alexandre de Moraes, HC 184.614-AgR/SP, Min. Gilmar Mendes, RHC 114.737/RN, Min. Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Ademais, ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, não assistiria razão aos impetrantes.
    É que para o acolhimento da tese defensiva – no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao afastamento, no caso, da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301-AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – sem grifos no original)
    Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
 Ministro NUNES MARQUES
Relator